Tribunal: STF
Processo: HC 270441
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
Sustenta-se que o paciente foi condenado a 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei n. 11.343/06.
Alega-se que, após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Paraná, insurgindo-se contra a expedição de mandado de prisão contra o paciente. Contudo, ressalta-se que o Tribunal estadual deixou de apreciar a matéria, sob o fundamento de que o exame da questão competiria ao Juízo da Execução. 
Além disso, argumenta-se que não há fundamentação idônea para a prisão do paciente e destaca-se a possibilidade da substituição da custódia por medidas cautelares menos gravosas.  
À vista do exposto, pede-se o deferimento de medida liminar pra determinar a “suspensão imediata dos efeitos do mandado de prisão expedido em desfavor do Paciente, até o julgamento final deste habeas corpus”. No mérito, pleiteia-se a concessão da ordem para “determinar ao Juízo da Execução Penal competente que proceda à análise imediata, concreta e fundamentada do pedido defensivo de prisão domiciliar excepcional com monitoração eletrônica, à luz das condições pessoais do Paciente e das peculiaridades do caso”.

É o relatório. Decido.
 
 Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 
 
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente